Tribunal: TJES
Processo: 0001462-81.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Dano Qualificado; Desobediência; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001462-81.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: TIAGO BASTOS SANTANA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE RESISTÊNCIA E DE DANO QUALIFICADO CONTRA PATRIMÔNIO PÚBLICO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. CRIMES CONEXOS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PREVALÊNCIA DA JURISDIÇÃO ESPECIALIZADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE DESFAVORÁVEL. CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS DO CRIME. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta em face de sentença proferida no Juízo da Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que condenou o recorrente pelos crimes de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, III, do CP) e resistência (art. 329,
caput
, do CP), na forma do art. 69 do CP, à pena de 01 ano, 09 meses e 05 dias de detenção, em regime semiaberto, e ao pagamento de 45 dias-multa, sendo absolvido quanto aos delitos de ameaça, desacato e vias de fato, no contexto da Lei nº 11.340/2006, conforme art. 386, VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: a) verificar se a competência da Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher prevalece no julgamento de delitos comuns (dano qualificado e resistência) quando estes estão conectados, ainda que inicialmente, a crimes de violência doméstica; (ii) verificar se a absolvição pelos crimes de resistência e dano qualificado deve ser concedida por insuficiência probatória; (iii) analisar a legalidade da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa da personalidade do agente e das consequências do crime; (iv) determinar se o pedido de gratuidade de justiça deve ser apreciado em sede recursal ou na fase de execução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O juízo especializado mantém a competência quando há conexão probatória entre os crimes de violência doméstica e outros delitos comuns, nos termos do art. 76, III, e art. 78, IV, do CPP, visando a evitar decisões conflitantes e assegurar a produção probatória unificada.
A ausência da vítima em juízo não descaracteriza a conexão inicial estabelecida entre os crimes, uma vez que os fatos foram capitulados, desde o flagrante e mantidos na audiência de custódia, como ocorridos no contexto da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).
As medidas protetivas fixadas reforçam o vínculo entre os crimes praticados e a violência doméstica, atraindo a competência do juízo especializado em homenagem ao princípio da
vis attractiva
da jurisdição especial sobre a comum. Precedentes.
A materialidade dos crimes de resistência e dano qualificado está devidamente comprovada pelo Boletim Unificado e pelo Laudo Pericial, que atestam os danos causados à viatura policial e a conduta violenta do recorrente ao resistir à prisão, inclusive tentando se apossar da arma de um dos policiais.
Quanto à autoria, os depoimentos dos policiais militares, colhidos em juízo, demonstram que o réu, agindo de forma violenta e intencional, desferiu chutes na viatura e resistiu à prisão, tentando impedir a execução do ato legal. O conjunto probatório é robusto, afastando a alegação de resistência meramente passiva.
A personalidade do recorrente foi corretamente valorada como desfavorável, com base em elementos concretos extraídos dos autos, como a agressividade e o estado alterado devido ao uso de substâncias entorpecentes, conforme entendimento consolidado pelo STJ (REsp 1.794.854/DF).
As consequências do crime de dano qualificado foram corretamente valoradas de forma negativa, uma vez que a viatura policial ficou inutilizada por período significativo, causando prejuízo ao serviço público.
O pedido de gratuidade de justiça deve ser analisado pelo juízo da execução penal, em conformidade com o entendimento jurisprudencial, sendo possível a suspensão da exigibilidade das custas processuais caso reste comprovada a hipossuficiência financeira do recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Preliminar de incompetência do juízo rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 76, III; art. 78, IV; art. 386, VII; Lei nº 11.340/2006; Lei nº 14.550/2023, art. 40-A; CP, art. 59, art. 163, parágrafo único, III, art. 329,
caput
; CPC, art. 98, § 3º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.794.854/DF, Rel. Min. Laurita Vaz; TJPE, CJ nº 0005800-87.2024.8.17.9000, Rel. Des. Eudes dos Prazeres França, julgado em 18/11/2024; TJMG, APCR 0012191-53.2021.8.13.0180, Rel. Des. Kárin Emmerich, julgado em 11/10/2023; APCR 0002192-20.2023.8.13.0079, Rel. Des. Âmalin Aziz Santana; TJPR, ApCr 0001319-90.2020.8.16.0095, Rel. Des. Sônia Regina de Castro.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
TIAGO BASTOS SANTANA
, em face da r. sentença (id. 10581365), proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática dos delitos previstos nos artigos 163, parágrafo único, inciso III e 329,
caput,
ambos do Código Penal, na forma do art. 69, do CP, à pena de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do crime, absolvendo-o quanto aos crimes de ameaça (em face das vítimas JENNYFER e do SD DAN) e desacato e quanto à contravenção penal de vias de fato, na forma do art. 386, inciso VII do CPP.

Diante desse contexto, a douta Defensoria Pública Estadual, prestando assistência jurídica ao ora apelante, suscitou preliminar de incompetência do juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória, sob a alegação de que a vítima não compareceu para esclarecer os fatos narrados na denúncia. Sendo assim, a seu sentir, “não sendo comprovada a conduta de ameaça e lesão corporal em desfavor da vítima, o que justificaria a manutenção do processamento do feito na vara supra, o processamento do presente feito deveria ser encaminhado para julgamento perante a Justiça Comum em relação ao suposto delito de dano qualificado e resistência”.

Ao enfrentar idêntica irresignação formulada pela defesa em sede de audiência de instrução e julgamento, a magistrada
a quo
assim consignou na r. sentença:

"Sustenta o Defesa do Réu a incompetência do Juízo, uma vez que a vítima não compareceu para esclarecer os fatos narrados na denúncia. Argumenta a Defesa que, por este motivo, não se justificaria a manutenção do processamento do feito nesta especializada e que o presente processo deve ser encaminhado para julgamento perante a Justiça Comum em relação ao suposto delito de desacato, dano, ameaça e resistência.

Ouso discordar.

Isso porque uma vez verificada a conexão probatória/instrumental entre os delitos narrados na denúncia, nos termos do artigo 76, III, do CPP, impõe-se a união dos feitos para facilitar a produção probatória e evitar decisões conflitantes, não havendo que se falar em incompetência para julgamento pela Justiça Especializada, que prevalece sobre a Jurisdição Comum e atrai o julgamento de todos os delitos, consoante artigo 78, IV, do CPP.

Assim, REJEITO a preliminar suscitada”.

Nessa perspectiva, entendo que não assiste razão ao recorrente.

Isto porque, desde a lavratura do auto de prisão em flagrante (id. 10581025), a autoridade policial já havia apontado a prática dos crimes de lesão corporal contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino (art. 129, § 13, CP) e de ameaça (art. 147,
caput,
CP), ambos no contexto da Lei nº 11.340/2006, além dos delitos de dano qualificado e de resistência, por parte do ora apelante.

Na sequência, em sede de audiência de custódia, realizada no dia 23/06/2024, tal capitulação foi mantida pelo magistrado
a quo,
sendo fixadas, inclusive, medidas protetivas de urgência em desfavor do ora apelante (0001463-66.0024.8.08.0024).

Ou seja, a despeito da ausência da vítima em solo judicial – circunstância que motivou, inclusive, a absolvição do apelante quanto aos crimes praticados no contexto da Lei nº 11.340/2006 – houve a indiscutível conexão inicial da prática de tais delitos com outros de natureza comum, sendo que a remessa do presente feito para uma Vara que apure crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher era a medida mais adequada, de forma a viabilizar a tramitação da ação penal em um foro especializado, em homenagem ao disposto no inciso IV, do artigo 78, do Código de Processo Penal, que condiciona,
no concurso entre a jurisdição comum e a especial
para fins de
determinação da competência por conexão ou continência, prevalecerá
a especial.

Em idêntica orientação:

I. Caso em exame 1. Trata-se de conflito de jurisdição suscitado pelo Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Petrolina em face do Juízo da 2ª Vara Criminal da mesma Comarca, para determinar a competência sobre medida cautelar de busca e apreensão relacionada à posse irregular de arma de fogo em contexto de violência doméstica. II. Questão em discussão 2. A questão central é verificar se a posse irregular de arma de fogo, identificada no mesmo contexto das ameaças e lesões corporais praticadas contra a vítima pelo ex-companheiro, caracteriza conexão probatória que justifique a competência da Vara de Violência Doméstica. III. Razões de decidir 3. A posse de arma de fogo integra o contexto de violência doméstica e se relaciona diretamente com os crimes de ameaça e lesão, justificando a reunião dos delitos sob jurisdição especializada, conforme o princípio da
vis attractiva
. 4. A conexão instrumental entre os fatos evita a fragmentação processual, permitindo uma análise unificada dos elementos probatórios e das circunstâncias de violência doméstica. lV. Dispositivo e tese 5. Conflito de jurisdição não acolhido. Competência fixada para o Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Petrolina. Tese de julgamento: ‘A competência para julgar crimes de posse irregular de arma de fogo, quando verificada a conexão probatória com delitos de violência doméstica, é da Vara de Violência Doméstica e Familiar’. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 78, IV; Lei nº 11.340/2006. Jurisprudência relevante citada: TJPE, CJ nº 0005800-87.2024.8.17.9000, 1ª Câmara Criminal. (TJPE; CJur 0017213-87.2023.8.17.3130; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Eudes dos Prazeres França; Julg. 18/11/2024).

1. Os crimes conexos, praticados no mesmo contexto fático com o delito de violência doméstica, são atraídos para o Juízo especializado pela facilidade e união probatória (CPP, art. 78, IV). (...). (TJMG; APCR 0012191-53.2021.8.13.0180; Nona Câmara Criminal Especializada; Relª Desª Kárin Emmerich; Julg. 11/10/2023; DJEMG 11/10/2023).

1. Após as alterações trazidas pela Lei nº 14.550, de 19 de abril de 2023, que acrescentou à Lei Maria da Penha o art. 40-A, tem-se que, nos casos em que a violência ou ameaça tenha como vítima pessoa do sexo feminino, seja no contexto afetivo, doméstico e familiar e, ainda, com base no gênero, o que se consubstancia na condição de vulnerabilidade da ofendida (art. 5º e incisos da Lei nº 11.340/06), a competência para processar e julgar a ação penal é da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher. Afora isso, os crimes conexos, praticados no mesmo contexto fático com o delito de violência doméstica, são atraídos para o Juízo especializado pela facilidade e união probatória (CPP, art. 78, IV). (TJMG; CJ 0556524-20.2023.8.13.0000; Nona Câmara Criminal Especializada; Rel. Des. Kárin Emmerich; Julg. 23/08/2023; DJEMG 23/08/2023).

À luz do exposto, e sem maiores digressões, rejeito a preliminar suscitada pela defesa.

É como voto.

MÉRITO

Passando à análise meritória, cumpre enunciar que a denúncia (id. 10581339), narrou que:

“(...) o denunciado Tiago Bastos Santana, é companheiro da 1ª vítima, Jennyfer Costa do Nascimento, e no dia 22/06/2024, aproximadamente às 16h38min, em via pública, no bairro Jardim da Penha, em Vitória/ES, praticou a contravenção penal de vias de fato e o crime de ameaça em desfavor desta, bem como os delitos de resistência, desacato, dano contra o patrimônio público, além de ter praticado o crime de ameaça em desfavor da 2ª vítima, o Soldado PMES Thiago Dan Gonçalves.

Depreende-se do feito em análise que na data dos fatos o denunciado, supostamente sob o efeito de substâncias entorpecentes, e sem motivos aparentes, apresentando comportamento agressivo e alterado, de maneira livre e consciente, passou a praticar contra a 1ª ofendida vias de fato, ao desferir-lhe um tapa em seu pescoço.

Nesse ínterim, o autor dos fatos ameaçou a vítima de lhe causar mal injusto e grave, munido com um instrumento perfuro cortante, ao afirmar que iria matá-la, deixando-a temerosa por sua vida.

Não satisfeito, após a chegada do auxílio policial ao local, e durante a tentativa dos servidores públicos de conduzi-lo à Delegacia de Polícia, o denunciado se opôs à execução do ato legal ao empreender fuga por entre o trânsito de veículos local, e mediante violência desferir diversos golpes contra os funcionários competentes para executá-lo, levando, inclusive, os equipamentos do militar a caírem ao chão e, ao visualizar a queda da arma de fogo, intentou tomá-la para si, sendo necessário o acionamento de apoio por demais viaturas.

Ato contínuo, durante sua condução à Delegacia de Polícia, o autor dos fatos danificou o patrimônio de Estado ao desferir chutes no compartimento de segurança da viatura nº 5122, Placa RBH9H89, momento em que também desacatou os funcionários públicos no exercício de sua função, ao proferir inúmeras vezes os dizeres: ‘filhos da puta; desgraça’, conforme documentos de nºs 46189051, 46189052 e 46190403.

Ademais, o denunciado após a chegada à Polícia Civil, enquanto aguardava seu interrogatório, proferiu ameaças de causar mal injusto e grave ao Soldado PMES Thiago Dan Gonçalves, afirmando que ‘a bala é cara para gastar com você, parceiro, a faca é rapidinho’, conforme vídeo presente em documento nº 46190404”.

Diante desse cenário e conforme já adiantado, o recorrente restou condenado pela prática dos delitos previstos nos artigos 163, parágrafo único, inciso III (dano qualificado) e 329,
caput,
(resistência) ambos do Código Penal, na forma do art. 69, do CP, à pena de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do crime, absolvendo-o quanto aos crimes de ameaça (em face das vítimas JENNYFER e do SD DAN) e desacato e quanto à contravenção penal de vias de fato, na forma do art. 386, inciso VII do CPP.

Dito isso, constato que a defesa pugnou pela absolvição do recorrente, sob o singelo argumento de insuficiência probatória.

Para tanto, quanto ao crime de resistência, asseverou que “os policiais ouvidos relataram apenas uma resistência passiva por parte do apelante, ou seja, o recorrente buscava a todo momento se furtar da sua prisão”.

Já com relação ao delito de dano qualificado, sustenta que os policiais relataram que o recorrente estava totalmente fora de si, visivelmente alterado em razão de uso de entorpecente, e que, para a configuração de tal delito, “a conduta exige dolo específico de danificar patrimônio do Estado, ou seja, o agente precisa ter o dolo de danificar, deteriorar ou inutilizar, chamado de
animus nocendi”,
o que não restou verificado na hipótese.

Ocorre que, sem maiores digressões, adianto que o pleito absolutório não merece prosperar.

Isto porque, a materialidade delitiva restou devidamente comprovada através do Boletim Unificado nº 54920722 (id. 10581025) e do Laudo Pericial nº 9.014/2024 (id. 10581350), sendo que neste último ficou atestado pela perita que
foram observados danos na lateral direita do veículo RP 5122, placa RBH9H89, com avarias no para lama esquerdo dianteiro e marca longitudinal na porta e que,
n
a parte interna do compartimento de segurança da viatura foram observados danos no revestimento do mesmo.

Acerca da autoria, válida a transcrição de excertos da r. sentença. Confira-se:

“Em Juízo, a vítima JENNYFER deixou de ser ouvida em Juízo, eis que não foi localizada no endereço dos autos, sendo que o MP desistiu de sua oitiva, com anuência das partes.

A testemunha policial CB MARINHO, em Juízo, disse que: ‘(...) ao chegarem ao local, a vítima apontou o agressor; que ele empreendeu fuga; que ele foi parado por moradores de rua; que ele chutou o peito do Dan e caiu o equipamento dele; que ele chutou o coldre de Dan e tentou pegar a arma; que impediram e pediram apoio as outras viaturas; que no deslocamento para a polícia civil, o Réu desferiu vários chutes na viatura e quando o depoente estava lavrando a ocorrência, presenciou as ameaças ao Sd.Dan; que não presenciou as agressões e ameaças à vítima; que populares acionaram o CIODES que os acionou; que as lesões na vítima eram aparentes e foi informado que ela teria sido agredida com pedradas, socos, tapas e ameaça com a faca; que confirma as declarações prestadas na esfera policial; que confirma as fotos 08 e 09 do Laudo Pericial; que o Réu estava totalmente alterado; que o Réu queria fugir da guarnição desde o primeiro momento (...)”.

A testemunha SD DAN, em Juízo disse que: “(...) que participou da operação; que o Réu estava visivelmente alterado; que foram acionados via CIODES pela suposta prática de ameaça em face da vítima; que ao chegarem, ela estava com a boca machucada e populares indicaram o Réu como agressor e autor das ameaças; que acredita que apreenderam uma faca de 30 cm e entregaram na polícia civil; que confirma as declarações prestadas na esfera policial; que não se recorda de ter abordado o Réu anteriormente nem qualquer ocorrência da vítima; que segundo informação durante a ocorrência, ambos estavam em situação de rua; que a vítima estava com um corte na boca e ela e populares falaram que o Réu tinha causado o corte na boca dela; que confirma as fotos 08 e 09 do dano à viatura; que quando chegaram, ele escalou a ponte da passagem na passarela com destino a Praia do Canto; que quando o localizaram, ele estava debaixo da ponte; que outros moradores de rua estavam agredindo o Réu, falando que ele não podia agredir mulher; que os moradores saíram correndo; que ele estava sentado numa viga da ponte, escondido e ele desceu chutando o depoente; que a ameaça da facada foi na delegacia; que tinha aberto o cofre da viatura e ele achou que não tinha ninguém; que sentiu temor, pois ele disse que sabia onde ele trabalhava; que parecia que ele já tinha visto o depoente; que o chute o atingiu no lado esquerdo no peito; (...); que o equipamento caiu no chão; que era a chave a viatura e o HT; que quando ele resistiu a algemação, ele desferiu vários chutes no coldre que quebrou a trava de segurança; que ele fez menção de tentar pegar a arma do depoente que estava no chão, mas seu parceiro percebeu e o deteve; (...)”.

O Réu TIAGO, ao ser interrogado, preferiu permanecer em silêncio.

Pois bem. Com relação à contravenção de vias de fato e o crime de ameaça em face da vítima JENNYFER, entendo que estes não restaram suficientemente comprovados. Isso porque a vítima não foi localizada para convalidar as provas produzidas na fase inquisitorial. Deixo registrado que apesar da Lei nº 11.340/06 visar à proteção da mulher vítima de violência doméstica, servindo de um grande mecanismo de repúdio a esse tipo de crime, não se pode condenar um suposto agressor apenas com indícios da prática delitiva. Esta Magistrada não pode condenar com base em suposições. A prova há de ser robusta, independentemente de o crime ter sido perpetrado contra a mulher. Uma vez que a não foi possível a confirmação da versão apresentada pela vítima na esfera policial, a presunção de veracidade não tem como persistir. Exige a condenação prova conclusiva, que evidencie certeza fundada em dados objetivos e indiscutíveis quanto aos fatos, o que não se tem na hipótese dos autos. Deste modo, não havendo prova suficiente para a condenação (art. 386, inciso VII, CPP), imperativa a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Quanto ao crime de resistência, analisando toda a situação fática, importante destacar que a doutrina distingue a resistência ativa (
vis corporalis
ou
vis compulsiva
) da resistência passiva (
vis civilis
). A primeira ocorre quando o agente emprega violência ou grave ameaça contra o funcionário público e a segunda quando o agente se opõe à execução do ato legal, mas sem a elementar descrita, ainda que utilize força física. (...). Assim, entendo que o Réu reagiu de forma a atingir o policial que procurava algemá-lo. Note que a vítima, SD DAN, foi clara ao afirmar que o Réu desferiu um chute em seu peito esquerdo enquanto descia da viga onde se escondia. Naquela oportunidade, o Réu ainda desferiu vários chutes no coldre da vítima, o que fez com que a trava de segurança se abrisse e a arma caísse. Ele ainda tentou se apossar da arma do Réu, todavia, foi detido pelo companheiro de guarnição da vítima. Essa versão foi confirmada pela testemunha policial, CB MARINHO, que também estava presente. Essas ações demonstram claramente que a intenção do Acusado de atingir o executor do ato legal, qual seja, a vítima SD. DAN. (...).

Por fim, quanto ao crime de dano qualificado, tanto CB MARINHO quanto SD DAN declararam de forma muito clara que o Réu desferiu diversos chutes no cofre da viatura, vindo a danificá-la. O Laudo pericial de danos à viatura, ID 47192629, atesta as avarias no cofre da viatura provocados pelo Réu. Apesar de a Defesa do Réu sustentar atipicidade de conduta, vez que não estava presente o dolo específico de danificar, deteriorar ou inutilizar já que o Réu apenas se debateu no interior da viatura para se desvencilhar da prisão, entendo que a tese defensiva não restou demonstrada.

Isso porque segundo se extrai dos depoimentos dos policiais, o Réu agiu de forma voluntária e intencional quando danificou a viatura. Note que quando colocado no veículo, ele já estava contido. O suposto crime de resistência imputado ao Réu foi anterior, no momento da contenção. Dentro da viatura, o Réu demonstrou sua irresignação com a prisão, intencionalmente danificando o patrimônio público, qual seja a viatura. Assim, suficientemente comprovada a autoria e materialidade do delito de dano qualificado.”.

Nessa perspectiva, cabe destacar que o delito de dano qualificado, previsto no artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, constitui-se na conduta de “
destruir, inutilizar ou deteriorar o patrimônio da União, Estado, Município, empresa concessionária de serviços públicos ou sociedade de economia mista.
”

Nos dizeres de Cleber Masson, “a razão da existência desta qualificadora é o elevado interesse coletivo na preservação da coisa pública e do patrimônio de entidades vinculadas ao Poder Público.
1
”

Assim, tratando de um delito que deixa vestígios, a realização de exame pericial é imprescindível para atestar a sua materialidade, admitindo-se a substituição por outros meios de provas apenas quando os vestígios tiverem desaparecido ou se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo, o que não ocorreu no caso concreto.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SUFICIENTE ACERCA DA MATERIALIDADE DO DANO. LAUDO PERICIAL NÃO JUNTADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se o dano qualificado, de delito que deixa vestígios, a realização de exame pericial é imprescindível para atestar a sua materialidade, admitindo-se a substituição por outros meios de provas apenas quando os vestígios tiverem desaparecido ou se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. Recurso do Ministério Público desprovido. (TJMG; APCR 0002192-20.2023.8.13.0079; Oitava Câmara Criminal; Rel. Des. Âmalin Aziz Santana; Julg. 07/12/2023; DJEMG 11/12/2023).

No caso em comento, conforme mencionado alhures, o Laudo Pericial nº 9.014/2024 (id. 10581350) e as fotos e vídeos presentes nos documentos (id. 46189051, 46189052, 46190403 e 46190404), atestaram que
foram observados danos na lateral direita do veículo RP 5122, placa RBH9H89, com avarias no para lama esquerdo dianteiro e marca longitudinal na porta e que,
n
a parte interna do compartimento de segurança da viatura foram observados danos no revestimento do mesmo
, razão pela qual incabível a absolvição do ora apelante
.

Quanto ao crime de resistência, conforme descrito nas contrarrazões recursais, “vale salientar que ainda que o apelante tivesse agido em resistência passiva, a sua conduta apresentou-se completamente desproporcional e desarrazoada ao acontecimento, diante da realidade exposta nos autos, não havendo plausibilidade em se reconhecer a tese aventada. Logo, não assiste razão ao ora apelante, devendo ser mantido o decreto condenatório”.

Ultrapassado tal requerimento, insurge-se o apelante contra o capítulo da dosimetria da pena.

No ponto, “quanto à personalidade ‘descontrolada e violenta’ do apelante, citada na condenação dos dois crimes, a magistrada não informa os elementos formadores de tal cognição, se limitando a simplesmente a afirmar que o réu tem tais traços de personalidade”.

De igual modo, em relação às consequências do crime de dano qualificado, aduz “que a magistrada sentenciante entendeu por valorar negativamente tal circunstância, pois ‘(o réu tinha) inutilizou uma viatura policial por um período até que seu conserto fosse providenciado, deixando a guarda municipal desguarnecida de uma viatura e (tinha) certeza da impunidade’, no entanto, tal característica não guarda coerência com as circunstâncias em que o suposto crime foi perpetrado”.

Pois bem. Desde logo cumpre ressaltar que tal fase da sentença requer atenta atividade do magistrado, pelo qual, munido de discricionariedade regrada, deve ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para a reprovação do crime.

No presente caso, especificamente quanto à personalidade do agente, em divergência com o que foi afirmado pela defesa, entendo que tal vetor deve ser sim considerado como desfavorável, eis que tal condição se confirma na própria narrativa da defesa, ao afirmar que o apelante estava sob o efeito de substâncias entorpecentes, e sem motivos aparentes, apresentando comportamento agressivo e alterado, cabendo destacar que, para valoração da personalidade do agente é dispensável a existência de laudo técnico confeccionado por especialistas nos ramos da psiquiatria ou da psicologia.

Por oportuno, colaciono o entendimento sufragado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria:

(...). Quanto à personalidade, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em precedente qualificado, consubstanciado no julgamento do REsp 1.794.854/DF, Relator: Min. Laurita Vaz, declarou que a avaliação negativa da referida circunstância judicial deve-se pautar em elementos concretos extraídos dos autos, que indiquem eventual insensibilidade no modo de agir do agente (Tema Repetitivo n. 1.077). Do que se conclui desse
leading case
, no qual não se contemplou um rol taxativo de características ou sentimentos, o egoísmo, a possessividade e ciúmes descontrolados podem consubstanciar fatores negativos da personalidade e justificarem a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Ademais, especificamente quanto ao ciúme, vale reafirmar que tal estado emocional “é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher - e é fundamento apto a exasperar a pena-base.” (STJ. AgRg no AREsp 1.441.372/GO, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 27/5/2019). A valoração negativa da personalidade não reclama a existência de laudo técnico especializado, podendo ser aferida a partir de elementos probatórios dos autos, o que efetivamente ocorreu na hipótese. (STJ. HC 704.196/SP, Relatora: Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022).

De igual modo, no que se refere às consequências extrapenais do crime de dano qualificado, vislumbro que tal valoração negativa encontra amparo nas provas produzidas ao longo da instrução, já que ressoa indubitável que a viatura, de fato, ficou inutilizada por um período considerável de tempo, razão pela qual nada há para ser alterado em relação ao
quantum
de pena-base fixado na r. sentença.

Nesse sentido:

(...). Pena readequada. 2.1) - crime de dano qualificado. Primeira fase a) - pedido de valoração, em desfavor do réu, do vetor consequências do crime. Acolhimento. Danos causados à viatura da polícia. Prejuízo considerável ao erário público que não foi reparado pelo réu. Pena redimensionada. Regime semiaberto mantido. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido, com medida de ofício. (TJPR; ApCr 0001319-90.2020.8.16.0095; Irati; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Sônia Regina de Castro; Julg. 28/02/2021; DJPR 01/03/2021).

1. Danificar viatura do SAMU e, em consequência, atrasar atendimento de equipe médica, que estava em deslocamento para prestar socorro à pessoa que faleceu, é motivo para valoração negativa das consequências do crime. (...). (TJDF; APR 00016.72-04.2019.8.07.0003; Ac. 123.0425; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Jair Soares; Julg. 06/02/2020; Publ. PJe 03/03/2020).

Por fim, incabível a procedência do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça (isenção do pagamento de custas processuais).

Isto porque, apesar de a sentença de primeiro grau ter condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária gratuita seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Nesse sentido:

(...). 3. Reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste egrégio tribunal de justiça quanto à competência do juízo da execução penal para a cobrança das despesas processuais e, por conseguinte, apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para fins de isenção de custas processuais. Apesar de o apelante ser assistido pela defensoria pública estadual/defensor dativo nomeado, faz-se necessária nova análise da capacidade financeira do acusado em fase de execução penal, momento em que se oportunizará a comprovação de sua hipossuficiência e, posteriormente, será concedido o direito à isenção ou suspensão das custas processuais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000299-74.2018.8.08.0057; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 05/05/2021; DJES 21/05/2021).

Desse modo, caso o magistrado responsável pela execução da pena entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas processuais, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3°, do CPC, posto que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1°, do CPC.

Posto isso, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO
PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

1
(MASSON, Cleber).
Código Penal Comentado
. São Paulo. Ed. Método. 2013. p. 661.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)